Tribunal: TCU
Processo: 007.815/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 589939, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 589939, função null, que teve como objeto OBJETO: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DO CONTORNO FERROVIARIO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO, ESTADO DE MINAS GERAIS. (no da TCE no sistema: 1518/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8632/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em desfavor de Júlio Cesar Elias Cardoso, Lucas Campos de Siqueira e da Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 589939, firmado para "Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia do Contorno Ferroviário do Município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais." Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 30/10/2012, data em que as contas foram apresentadas, conforme prescrito no II do art. 4o da norma; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 29 da instrução à peça 93 indica o transcurso de tempo superior a cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional, em 30/10/2012, e as primeiras causas interruptivas caracterizadas pelas notificações dos responsáveis em 2021 e 2022; considerando que o decurso de tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 1. Processo TC- Processo 007.815/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Julio Cesar Elias Cardoso (XXX.319.206-XX); Lucas Campos de Siqueira (XXX.235.106-XX); Município de Patrocínio/MG (18.468.033/0001-26). 1.2. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.